Tribunal: TJMT
Processo: 1003895-32.2024.8.11.0000
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1003895-32.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Competência da Justiça Estadual, Competência do Órgão Fiscalizador]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[SIDNEI LOPES DA CUNHA - CPF: 562.611.521-87 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DE TRABALHADORES RURAIS DA GLEBA SANTO EXPEDITO - CNPJ: 06.199.881/0001-06 (EMBARGANTE), INDUSTRIAL MADEIREIRA S A - CNPJ: 86.547.833/0001-92 (EMBARGADO), EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELIO NISHIYAMA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHIDOS OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECLAMAÇÃO – COMPETÊNCIA INTERNA – RECURSO NÃO INSTRUMENTALIZADO – IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS
REJEITADOS
.

1. Se a questão levantada nos embargos de declaração foi devidamente analisada, inexistindo vício no acórdão, o recurso de embargos de declaração não deve ser acolhido, uma vez que esse não se presta para a reapreciação da matéria.

2. Embargos Rejeitados.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pela ASSOCIAÇÃO DE TRABALHADORES RURAIS DA GLEBA SANTO EXPEDITO contra acórdão proferido por esta Câmara que, por unanimidade, julgou improcedente a reclamação que visava à preservação da competência da 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo para o julgamento do processo nº 0022107-20.2009.8.11.0041.

A embargante alega, em síntese, a existência de omissões no acórdão embargado, dividindo sua argumentação em três pontos principais:

1) Omissão do relatório, que não teria contemplado os principais fundamentos arguidos como base da propositura da reclamação, especialmente quanto à alegação de incompetência absoluta que pode ser suscitada em qualquer tempo e grau de jurisdição, conforme art. 64, § 1º do CPC, bem como a ilegalidade pela não publicação do despacho que declinou da competência e pela ausência de intimação do patrono da Reclamante;

2) Omissão de apreciação de fundamento em relação à preclusão, argumentando que o acórdão embargado fundamentou-se na preclusão sem analisar a impugnação que a embargante afirma ter apresentado formalmente nos autos do Processo n. 0022107-20.2009.8.11.0041, antes da publicação da pauta de julgamento;

3) Omissão de fundamentação legal e jurídica no acórdão embargado, formulando diversos questionamentos sobre a finalidade da Reclamação de competência, a possibilidade de o julgamento do mérito da apelação ser prejudicial ao conhecimento da reclamação, a regularidade do procedimento de declínio de competência sem publicação e intimação das partes, entre outros.

Requer, assim, que sejam conhecidos e providos os presentes embargos de declaração para sanar as omissões apontadas.

É o necessário relatório.

Decido.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa de reclamação ajuizada pela Associação de Trabalhadores Rurais da Gleba Santo Expedito, visando à preservação da competência da 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo para o julgamento do processo nº 0022107-20.2009.8.11.0041.

De início, ressalto que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Consta dos autos que a parte agravante Associação de Trabalhadores Rurais da Gleba Santo Expedito ajuizou a presente reclamação visando à preservação da competência da 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal para o julgamento do feito n. 0022107-20.2009.8.11.0041, sob o argumento de que a decisão que declinou da competência para a 3ª Câmara de Direito Privado desconsiderou o interesse público da ação, uma vez que se trata de imóvel pertencente ao Estado de Mato Grosso, onde já foram iniciados procedimentos de regularização fundiária em benefício dos associados da referida associação.

A parte agravante aduz que
“cabe ao Órgão Especial julgar a reclamação para preservar a competência e garantir a autoridade/validade das decisões proferidas pelas Câmaras de Direito Público e Coletivo, e declarar qual é o órgão competente para julgar o recurso de apelação no Processo 0022107-20.2009.8.11.0041, bem como para declarar a invalidade dos atos relacionados da autoridade incompetente, no caso da Terceira Câmara de Direito Privado”.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Ao analisar a presente reclamação, verifica-se que a parte reclamante, ao invés de se insurgir contra a decisão que declinou da competência por meio do recurso adequado à época, optou por permanecer inerte, deixando de impugnar oportunamente o ato decisório. Dessa forma, permitiu que a redistribuição do processo ocorresse sem contestação formal no momento processual apropriado.

Agora, busca reverter essa decisão por meio de reclamação, instrumento que não se presta a substituir os meios recursais próprios e tampouco a corrigir eventual omissão na interposição do recurso adequado.

A reclamação constitucional, conforme entendimento consolidado, tem função específica e restrita, destinada à preservação da competência do tribunal ou à garantia da autoridade de suas decisões, não servindo como mecanismo para reabrir discussão acerca de atos processuais preclusos.

Além disso, verifica-se que o mérito do recurso de apelação já foi julgado e posteriormente “rejulgado” pela 3ª Câmara de Direito Privado, conforme decisão exarada pelo E. STF, com apreciação de segundos embargos de declaração, estando pendente apenas a análise admissibilidade de recurso especial, já interposto pela própria parte reclamante. O trâmite descrito evidencia que a matéria foi apreciada dentro da tramitação regular do processo, sem qualquer violação às garantias processuais.

Assim, não há fundamento para a procedência da presente reclamação, pois a providência postulada não pode ser concedida por meio deste instrumento processual.

O ajuizamento da reclamação não pode ser utilizado como forma de contornar a preclusão recursal, tampouco como meio de reverter uma decisão que, à época, não foi devidamente combatida pelo recorrente.

Nesse sentido:

RECLAMAÇÃO – ACÓRDÃO DA TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO – FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DE DIVERGÊNCIA ENTRE O JULGADO IMPUGNADO E A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL CONSOLIDADA EM SÚMULA VINCULANTE E/OU EM CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE, BEM COMO JULGAMENTO EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR) OU DE INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA (IAC) – REQUISITOS PRÓPRIOS À ESPÉCIE NÃO DEMONSTRADOS – SUCEDÂNEO DE RECURSO – IMPROCEDÊNCIA.

Não procede a Reclamação, com fundamento no artigo 988 do CPC, que não demonstra divergência entre o julgado impugnado e a e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidada em súmula vinculante e/ou em controle concentrado de constitucionalidade, bem como julgamento em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) ou de Incidente de Assunção de Competência (IAC).

A falta dos requisitos próprios à espécie obsta o manejo da Reclamação Constitucional, máxime por não se tratar este remédio jurídico de sucedâneo de recurso ou meio de dirimir divergência jurisprudencial.

(N.U 1009988-11.2024.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Seção de Direito Privado, Julgado em 15/08/2024, Publicado no DJE 18/08/2024)

Deste modo, não há outra conclusão viável senão julgar improcedente a presente Reclamação, máxime porque a providência vindicada pela parte autora nestes autos não pode ser concedida por meio do ajuizamento de reclamação com base no art. 988 do CPC que, como já frisado, não serve de sucedâneo de recurso.

Ante o exposto,
julgo improcedente
a presente Reclamação.

Deixo de condenar o Reclamante ao pagamento de dos ônus de sucumbência, por ser beneficiário da assistência judiciária.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pela ASSOCIAÇÃO DE TRABALHADORES RURAIS DA GLEBA SANTO EXPEDITO contra acórdão proferido por esta Câmara que, por unanimidade, julgou improcedente a reclamação que visava à preservação da competência da 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo para o julgamento do processo nº 0022107-20.2009.8.11.0041.

A embargante alega, em síntese, a existência de omissões no acórdão embargado, dividindo sua argumentação em três pontos principais:

1) Omissão do relatório, que não teria contemplado os principais fundamentos arguidos como base da propositura da reclamação, especialmente quanto à alegação de incompetência absoluta que pode ser suscitada em qualquer tempo e grau de jurisdição, conforme art. 64, § 1º do CPC, bem como a ilegalidade pela não publicação do despacho que declinou da competência e pela ausência de intimação do patrono da Reclamante;

2) Omissão de apreciação de fundamento em relação à preclusão, argumentando que o acórdão embargado fundamentou-se na preclusão sem analisar a impugnação que a embargante afirma ter apresentado formalmente nos autos do Processo n. 0022107-20.2009.8.11.0041, antes da publicação da pauta de julgamento;

3) Omissão de fundamentação legal e jurídica no acórdão embargado, formulando diversos questionamentos sobre a finalidade da Reclamação de competência, a possibilidade de o julgamento do mérito da apelação ser prejudicial ao conhecimento da reclamação, a regularidade do procedimento de declínio de competência sem publicação e intimação das partes, entre outros.

Requer, assim, que sejam conhecidos e providos os presentes embargos de declaração para sanar as omissões apontadas.

É o necessário relatório.

Decido.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O MÉRITO

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de embargos de declaração opostos pela ASSOCIAÇÃO DE TRABALHADORES RURAIS DA GLEBA SANTO EXPEDITO contra acórdão proferido por esta Câmara que, por unanimidade, julgou improcedente a reclamação que visava à preservação da competência da 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo para o julgamento do processo nº 0022107-20.2009.8.11.0041.

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

Na espécie, em síntese, afirma o embargante que o acórdão é omisso, posto que
não teria enfrentado as matérias que elenca no recurso
.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão ao embargante.

Inicialmente, cumpre destacar que o acórdão embargado julgou improcedente a reclamação ajuizada pela ora embargante por entender que tal instrumento processual não poderia ser utilizado como sucedâneo recursal para reabrir discussão sobre competência já definida, especialmente quando a parte reclamante deixou de impugnar oportunamente o ato decisório que declinou da competência.

No tocante à primeira alegação da embargante, relativa à suposta omissão no relatório por não contemplar os principais fundamentos da reclamação, observa-se que o relatório do acórdão cumpriu adequadamente sua função de apresentar o objeto do recurso e as questões principais, não sendo necessário que reproduza extensivamente todas as alegações das partes. A sintética exposição da controvérsia é suficiente para a compreensão da lide.

Ademais, o fato de determinado argumento não constar expressamente do relatório não significa que não tenha sido considerado no momento do julgamento. O que importa é que a decisão tenha enfrentado as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, o que efetivamente ocorreu.

Na verdade, o acórdão embargado foi claro ao consignar que a reclamação constitucional tem função específica e restrita, destinada à preservação da competência do tribunal ou à garantia da autoridade de suas decisões, não servindo como mecanismo para reabrir discussão acerca de atos processuais preclusos.

Quanto à alegação de incompetência absoluta que poderia ser arguida a qualquer tempo, o acórdão enfrentou essa questão ao destacar que "a parte reclamante, ao invés de se insurgir contra a decisão que declinou da competência por meio do recurso adequado à época, optou por permanecer inerte, deixando de impugnar oportunamente o ato decisório".

A fundamentação do acórdão foi clara ao apontar que, no caso concreto, a reclamação estava sendo utilizada como sucedâneo recursal, o que não é admitido. Assim, independentemente da natureza da competência (se absoluta ou relativa), o instrumento processual escolhido pela parte não era o adequado para a discussão da matéria.

Em relação à segunda alegação da embargante, referente à suposta omissão de apreciação de fundamento em relação à preclusão, observa-se que o acórdão embargado não se omitiu sobre o tema. Ao contrário, fundamentou expressamente que a reclamação não poderia ser utilizada "como forma de contornar a preclusão recursal, tampouco como meio de reverter uma decisão que, à época, não foi devidamente combatida pelo recorrente".

O fato de a embargante discordar da conclusão alcançada pelo acórdão não caracteriza omissão, obscuridade ou contradição. A alegação de que teria apresentado impugnação ao declínio de competência nos autos principais foi devidamente analisada e rejeitada pelo colegiado, que entendeu não ter havido impugnação oportuna e adequada ao ato decisório.

Ademais, o acórdão destacou que o mérito do recurso de apelação já havia sido julgado e posteriormente "rejulgado" pela 3ª Câmara de Direito Privado, conforme decisão exarada pelo E. STF, com apreciação de segundos embargos de declaração, estando pendente apenas a análise da admissibilidade de recurso especial, já interposto pela própria parte reclamante. Essa circunstância demonstra que a matéria foi regularmente apreciada, sem qualquer violação às garantias processuais.

No tocante à terceira alegação da embargante, relativa à suposta omissão de fundamentação legal e jurídica no acórdão embargado, verifica-se que não há qualquer omissão a ser sanada. O acórdão fundamentou adequadamente sua decisão, com base no entendimento de que a reclamação não é o instrumento processual adequado para discutir questões relacionadas à competência quando já houve preclusão.

As perguntas formuladas pela embargante em seus embargos declaratórios não apontam propriamente omissões no acórdão, mas sim buscam rediscutir a matéria já decidida, pretendendo obter um novo julgamento da causa, o que não é admissível pela via dos embargos de declaração.

A finalidade da reclamação de competência, prevista no art. 988 do CPC, foi devidamente considerada pelo acórdão embargado, que concluiu não ser cabível no caso concreto, diante das circunstâncias específicas dos autos.

O acórdão também foi claro ao destacar que o julgamento do mérito da apelação pela 3ª Câmara de Direito Privado, posteriormente confirmado pelo E. STF, demonstra a regularidade do processo, afastando a alegação de violação às garantias processuais.

Quanto à alegação de que não houve publicação do despacho que declinou da competência e que não houve intimação do patrono da reclamante, tais questões foram implicitamente analisadas no acórdão embargado, que destacou a inércia da parte em impugnar oportunamente o ato decisório. Se a parte tomou conhecimento da redistribuição do processo e não adotou as providências cabíveis na época, não pode agora, por meio de reclamação, pretender reabrir a discussão sobre a competência.

De todo modo, ainda que se pudesse considerar a existência de alguma irregularidade procedimental no declínio de competência, o acórdão embargado foi claro ao destacar que a matéria já havia sido objeto de julgamento pela 3ª Câmara de Direito Privado, inclusive com apreciação de segundos embargos de declaração após decisão do E. STF, o que evidencia a tramitação regular do processo, sem qualquer violação às garantias processuais.

Ademais, o acórdão destacou que já havia recurso especial interposto pela própria parte reclamante, o que demonstra sua ciência inequívoca sobre o processamento do feito perante a 3ª Câmara de Direito Privado. A opção por ajuizar reclamação, nesse contexto, caracteriza verdadeira tentativa de utilizar tal instrumento processual como sucedâneo recursal, o que não é admitido pela legislação processual civil.

Portanto, não há nos embargos declaratórios a indicação de efetiva omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, mas sim a tentativa de rediscussão da matéria já decidida, pretendendo a embargante obter um novo julgamento da causa com resultado favorável à sua pretensão, o que não é admissível pela via estreita dos embargos de declaração.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que os embargos de declaração não se prestam para provocar novo julgamento da causa, nem para forçar o ingresso na discussão de matérias não abordadas pelo julgador porque não trazidas oportunamente pelas partes ou não relevantes para o deslinde da causa.

No caso, o acórdão embargado foi claro ao fundamentar sua decisão, enfrentando as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, especialmente no tocante ao não cabimento da reclamação como sucedâneo recursal e à regular tramitação do processo perante a 3ª Câmara de Direito Privado.

Vale ressaltar que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, bastando que exponha os fundamentos que embasam sua decisão de forma suficiente. No caso em análise, o acórdão embargado fundamentou adequadamente sua decisão, não havendo qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada.

Nesse sentido, os embargos de declaração com intuito meramente infringente, como é o caso dos presentes, não merecem acolhimento, pois visam apenas rediscutir matéria já decidida, o que não é possível pela via eleita.

Cumpre destacar que o próprio ordenamento jurídico prevê os recursos cabíveis contra as decisões judiciais, não sendo admissível a utilização dos embargos de declaração como sucedâneo recursal ou como meio de provocar novo julgamento da causa.

No caso em análise, é evidente que a embargante, insatisfeita com o resultado do julgamento, pretende rediscutir a matéria já decidida, o que não é possível por meio de embargos de declaração.

A reclamação constitucional ajuizada pela embargante foi julgada improcedente porque não é o instrumento processual adequado para discutir questões relacionadas à competência quando já houve preclusão, especialmente considerando que o mérito do recurso de apelação já havia sido julgado e posteriormente "rejulgado" pela 3ª Câmara de Direito Privado, conforme decisão exarada pelo E. STF.

Não há qualquer omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, que fundamentou adequadamente sua decisão, enfrentando as questões relevantes para o deslinde da controvérsia. Os presentes embargos de declaração visam, na verdade, rediscutir matéria já decidida, o que não é admissível pela via eleita.

Quanto à alegação de que a incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição, conforme art. 64, § 1º do CPC, o acórdão embargado não negou tal premissa, mas apenas destacou que a reclamação não é o instrumento processual adequado para discutir essa questão, especialmente quando o mérito do recurso de apelação já havia sido julgado e posteriormente "rejulgado" pela 3ª Câmara de Direito Privado, conforme decisão exarada pelo E. STF.

Desse modo, percebe-se que o acórdão não padece de omissão ou qualquer outro vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso, de forma cristalina, o inconformismo do embargante com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA E DISPENSAR O EMBARGANTE DO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – IMPOSSIBILIDADE – OBEDIÊNCIA NECESSÁRIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 (ANTERIOR ART. 535, CPC/1973) – DECISÃO EMBARGADA CLARA E COERENTE, FUNDAMENTADA EM JULGAMENTO DO REsp Nº 1274466/SC (Tema nº 871) EMBARGOS REJEITADOS.1 – Não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.2 – Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535), tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal. (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012). (N.U 1011692-69.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/06/2019, Publicado no DJE 12/06/2019)”

Com efeito, não vislumbro a existência do alegado vício na decisão proferida. Não concordando a parte Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Diante do exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração, por serem tempestivos, mas, no mérito, REJEITO-OS, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2025